Tribunal: TJPA
Processo: 0811071-04.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2020-12-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0811071-04.2020.8.14.0000
PACIENTE: FRANCISCO BEZERRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 1ª VARA DE TAILÂNDIA-PA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
CRIMINAL. HABEAS CORPUS –
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS – FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO PREVENTIVA – MANUTENÇÃO DO CONFINAMENTO - DECISÕES - FUNDAMENTOS IDÔNEOS – PRESENTES OS PRESSUPOSTOS DO ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS – INSUFICIÊNCIA –CONDIÇÕES PESSOAIS – IRRELEVÂNCIA, QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA (SÚMULA Nº 08 DO TJE/PA).
P
ara a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.
Denegação. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos
de HABEAS CORPUS,

ACORDAM
os
Excelentíssimos Senhores
Desembargadores que integram a
Seção de Direito Penal
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
à
UNANIMIDADE
de votos,

DENEGAR
a ordem
impetrada
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
dois dias
do mês de
dezembro
do ano de dois mil e vinte.

Julgamento presidido pelo Exmo. Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

RELATÓRIO

Tra
ta-
se de
HABEAS CORPUS

liberatório
com pedido de liminar, impetrado em favor de
FRANCISCO BEZERRA DA SILVA
,

apontando como autoridade coatora o
MM Juízo de Direito da 1ª Vara da Comarca de Tailândia/PA.

Diz o impetrante, que o paciente, preso em flagrante no dia 19.09.2020 (Proc. Nº 0005323-93.2020.8.14.0074), acusado da prática dos crimes previstos nos Arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006, c/c art. 14 da Lei 10.826/03, vindo o Juízo a homologar o flagrante, e, na Audiência de Custódia, indeferiu pedido de revogação da preventiva, mesmo inexistindo qualquer indício de que o paciente integre associação criminosa ou quadrilha, além da decisão ser carente de fundamentação idônea, daí o constrangimento ilegal, somado ao fato dele, FRANCISCO, ser detentor de requisitos pessoais favoráveis para responder ao processo solto. Pede então, liminar e, no mérito, a concessão definitiva da ordem.

Prestadas as informações de estilo (fls. 53/57-ID
Num. 4017470
); indeferi a liminar (ID Num
4022732),
com a Procuradoria de Justiça, através do Dr. Hamilton Nogueira Salame, opinando pela
denegação
da ordem.

VOTO

Em análise do mérito da presente ação constitucional, adianto que não assiste razão ao impetrante, cujo inconformismo é
contra
o

confinamento imposto ao paciente
,
por força de flagrante convertido em prisão preventiva (fls. 22/26-ID Num
3957069)
, acusado e já denunciado pela prática de tráfico e associação para o tráfico de drogas (arts. 33 e 35 da Lei 11.343/2006).

Extrai-se dos autos e dos informes do Juízo
(ID
Num. 4017470)
, que
o paciente FRANCISCO BEZERRA DA SILVA, juntamente com o nacional Cosmo Cardoso de Oliveira, Laize Gomes da Silva e Erivaldo Martins Pessoa, foi preso em flagrante delito no dia 19/09/2020, por Policiais Militares, após denúncia anônima relatando a existência de tráfico de drogas no município - zona rural - sendo que no terreno de propriedade de FRANCISCO havia plantação de maconha (
Cannabis Sativa
).

O flagrante foi corretamente homologado e convertido em prisão preventiva, no dia 20.09.2020, sendo garantido todos os direitos constitucionais do flagranteado, com o feito aguardando a resposta dos acusados, e de plano, se registra a presença dos indícios de autoria e da materialidade do delito, estando ainda a materialidade consubstanciada através da prova testemunhal e pelo termo de Constatação Provisório Positivo, com indícios claros de comercialização, pelas circunstâncias e o local em que a substância foi apreendida, elementos esses suficientemente capazes de orientar a convicção do julgador para configurar o
fumus comissi delicti.

No tocante a ausência de justa causa para o confinamento, verifica-se que a
decisão que
converteu o flagrante em preventiva
(fls. 22/26-ID Num
3957069)
, juntada pelo impetrante
, bem como a que manteve o confinamento pelos próprios fundamentos do decreto anterior (ID Num. 3957071),
e
diante dos elementos
fáticos-jurídicos
trazidos à apreciação,
e, ao contrário do afirmado na inicial do
writ
,
encontra
m
-se satisfatoriamente
motivadas
, sem a ocorrência de ilegalidade ou constrangimento que implique no deferimento da pretensão em apreço
, inclusive, diante do
modus operandi
e à gravidade concreta da conduta perpetrada.

Ora
, o Juízo aponto
u
de forma clara os
motivos
que justificaram a
conversão do flagrante em
decreto
preventivo

de FRANCISCO
,
e a
decisão sobre a necessidade de permanência da custódia cautelar do paciente, está em

conformidade com Recomendação 62/2020-CNJ c/c as Portarias Conjuntas do TJPA, e, em ambas, as decisões, é
permitindo
ao paciente
, inclusive, saber o real motivo de sua segregação,
razão pela qual
, não há que se falar em
c
a
r
ência de
fundamentação
.

Nota-se, desta forma, que a
conversão e consequente
decretação da prisão preventiva foi alicerçada, principalmente, na garantia da ordem pública, na conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal, após ser destacada a existência de indícios suficientes da autoria do delito de
tráfico e de associação para o tráfico de drogas
.

Também, a teor do art. 313, inciso I, do Código de Processo Penal, será admitida a decretação da prisão preventiva nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos. Nesse viés, em um olhar superficial, constata-se, de pronto, que a pena máxima cominada aos crimes imputados ao paciente, ultrapassa, em muito, o limite de 4 (quatro) anos estatuído naquele Dispositivo Legal. Assim, verifica-se que o requisito constante no referido Dispositivo Legal se encontra atendido, uma vez que, conforme demonstrado.

Como é cediço, para a decretação da custódia cautelar nesta fase do procedimento, além da presença dos requisitos autorizadores da prisão
preventiva
(art. 312 do CPP)
, basta a comprovação da existência do crime e indícios suficientes da autoria delitiva
, bem como,

h
avendo fundamentos concretos para justificar a custódia cautelar, por consequência lógica, torna-se
também,
incabível sua substituição por medidas cautelares alternativas
da
prisão, por serem insuficientes.

Assim, recomendável, pelo menos no atual momento processual, a manutenção de sua prisão
,
sendo
um tanto quanto temerário desconstituir o decreto preventivo devidamente compatibilizado com os arts. 5º, LXI, e 93, IX, da Constituição Federal, e arts. 312 e 313 do PPP.

Por fim, ressalta-se que, o fato de possuir requisitos pessoais favoráveis,
est
a
s
condições
não
afastam,
per se,
a prisão, nem são garantias absolutas de que poderá o agente responder o processo em liberdade (precedentes e Súmula 08 do TJE/PA).

PELO EXPOSTO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DA DOUTA PROCURADORIA DE JUSTIÇA,
DENEGO
A ORDEM IMPETRADA.

Belém-PA,
01 a 03
de
dezembro
de 20
20
.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

Belém, 08/12/2020